Tribunal: TJBA
Processo: 8003434-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003434-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTES: JOAO RENOVATO SANTOS BARRETO e outros (6)

Advogado(s):
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por poupadores contra acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento interposto por instituição financeira, reformando a decisão de primeiro grau para afastar a incidência de juros remuneratórios e excluir a multa de dez por cento prevista no artigo 523, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. A parte embargante alega omissão quanto à existência de previsão de juros remuneratórios na sentença coletiva e contradição no afastamento da multa em face da desnecessidade de liquidação complexa do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição aptas a justificar a modificação do julgado, com a atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos federais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, revelando-se via inadequada para a rediscussão do mérito da controvérsia ou para manifestar mera inconformidade com o desfecho do julgamento.

4. Inexiste omissão quanto aos juros remuneratórios, porquanto o Colegiado assentou, em estrita observância ao Tema Repetitivo 887 do Superior Tribunal de Justiça, a impossibilidade de inclusão do encargo na fase executiva sem que haja condenação expressa e específica para o período do inadimplemento no título executivo judicial.

5. Afasta-se a contradição quanto à multa do artigo 523, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, uma vez que a possibilidade de apuração do débito por meros cálculos aritméticos não afasta a iliquidez inicial inerente à condenação coletiva genérica, a qual impede a configuração da mora espontânea apta a atrair a penalidade, em harmonia com as diretrizes do Tema Repetitivo 482 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A pretensão de prequestionamento não autoriza o acolhimento do recurso integrativo quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aplicando-se o prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do mesmo diploma.

7. A recusa dos poupadores em aderir ao acordo da ADPF 165 inviabiliza a aplicação de seus termos por força do caráter consensual da transação, mantendo-se hígido o acórdão de mérito proferido no agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão aprecia de forma fundamentada e coerente as matérias devolvidas, aplicando os precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores. 2. A dispensa de liquidação complexa de expurgos inflacionários por cálculos aritméticos não confere liquidez imediata ao título coletivo genérico apta a justificar a incidência de multa de dez por cento antes do procedimento de cumprimento individual."

Referências: Código de Processo Civil, artigos 509, parágrafo segundo, 523, parágrafo primeiro, 1.022 e 1.025. STJ, Tema Repetitivo 482 e Tema Repetitivo 887.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8003434-69.2025.8.05.0000
, tendo como
Embarg
ante
s

JOÃO RENOVATO SANTOS BARRETO e outros (6)
e, como Embargado,
o
BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA